Tribunal: TJDFT
Processo: 0724042-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO OBJETO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO JUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE REGISTRO. EFEITOS PERANTE TERCEIROS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. DESIGNAÇÃO DE OUTROS BENS MENOS ONEROSOS. ÔNUS DA EXECUTADA.
1. A questão debatida quanto aos fundamentos caracterizadores da probabilidade do direito dos exequentes de obter tutela de urgência para a penhora no rosto dos autos foi discutida no acórdão transitado em julgado prolatado no no 0719953-10.2018.8.07.0000 e, portanto, está preclusa, nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC.
2. É devida a inclusão da multa e dos honorários na forma prevista pelo art. 523, § 1o, do CPC, quando a executada, intimada para realizar o pagamento voluntário, não se manifestou nos autos e, posteriormente, o Juízo a quo determinou a penhora de crédito no rosto dos autos de outra ação executiva. Transcorrido o prazo em branco, é cabível a incidência das penalidades do §1o do art. 523 do CPC, não havendo falar em excesso de execução.
3. A cessão de crédito judicial a outra empresa realizada por instrumento particular e termo aditivo, sem reconhecimento de firma das partes, não se opera efeitos em relação a terceiros, enquanto não registrado no registro público (CC, art. 221, caput), e, assim, não tem o condão de invalidar a penhora no rosto dos autos determinada por este Juízo a quo.
4. Embora tenha a executada invocado o princípio da menor onerosidade ao devedor, nos termos do parágrafo único do artigo 805 do Código de Processo Civil, deixou de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, ônus do qual não se desincumbiu e que justifica a manutenção do ato executivo já determinado.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.